Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. DECOTE. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO VERIFICADO. VALOR DA TAXA MAJORADO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL.
1. Sendo evidente que o valor decotado da execução encontra amparo em deliberação assemblear, que majorou a taxa condominial para o período objeto do decote, há que ser reformada sentença que acolheu em parte os embargos à execução.
2. Apelação provida.